Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO VISANDO À TUTELA CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO VERIFICADO. CONTRADITÓRIO MATERIAL E SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. COMPROVADOS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
1. Insurgem-se os apelantes contra sentença originária de ação visando à tutela condenatória por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente de consumo enquanto a autora praticava wakeboard, que ocasionou corte na parte posterior da sua coxa esquerda.
2. No presente caso, diante dos elementos probatórios apresentados pelas partes, o magistrado formou o seu convencimento sem necessidade de serem produzidas outras provas para demonstrar a realidade dos fatos. Analisando minuciosamente as provas produzidas no processo não considero que houve cerceamento de defesa, uma vez que os fatos foram suficientemente esclarecidos sem violação ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. As imagens e vídeos anexados ao processo esclareceram a dinâmica do evento para ambas as partes, sem que houvesse prejuízo ao contraditório material e substancial, de modo que devem ser mantidas as provas apresentadas em réplica. Preliminar rejeitada.
4. O artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, em consonância com a teoria do risco da atividade negocial.
5. Ainda que a consumidora tenha anuído que se tratava de uma atividade de risco, o serviço foi defeituoso por ser prestado sem a segurança legitimamente esperada conforme o contexto da prática esportiva.
6. À luz das circunstâncias apuradas no caso, diante da comprovação de lesão corporal à integridade física constatada e a cicatriz, deve ser reconhecida a violação aos direitos da personalidade da autora e a ocorrência de dano moral e estético.
7. Para que não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos experimentados por aquele que fora lesado, considero que o valor da indenização fixado na sentença de R$ 5.000 (cinco mil reais) se revela proporcional e razoável. Também está adequado o valor de R$ 5.000 (cinco mil reais) para o danos estético, considerando a extensão do dano verificado.
8. Apelação do autor conhecida e provida em parte. Apelação do réu conhecida, preliminar rejeitada e negado provimento. Sentença reformada.